Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-36.2016.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001246-36.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (EMBARGANTE), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ACESSORIEDADE DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que, ao negar provimento à Apelação, manteve o ato sentencial que extinguiu cumprimento de sentença em razão da submissão do crédito principal à recuperação judicial, mas reconheceu a exigibilidade dos honorários sucumbenciais em autos próprios, com fundamento na sua natureza autônoma e alimentar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tese da acessoriedade dos honorários sucumbenciais ao crédito principal, de modo a justificar sua submissão ao processo de recuperação judicial.

III. Razões de Decidir

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese da acessoriedade dos honorários sucumbenciais ao crédito principal, rejeitando-a com base na jurisprudência do STJ e na fundamentação jurídica adequada.

4.

Os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza autônoma e alimentar, conforme dispõe o art. 85, §14, do CPC, e, portanto, não se submetem ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente que apresente fundamentação clara e coerente, conforme orientação do STJ.

6.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais de erro material, contradição ou omissão, inexistentes no caso concreto.

7.

A ausência de acolhimento da tese não configura omissão, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição da tese da acessoriedade dos honorários sucumbenciais ao crédito principal não configura omissão quando expressamente enfrentada e fundamentada na decisão embargada.

2. Os honorários sucumbenciais possuem natureza autônoma e alimentar e não se submetem ao plano de recuperação judicial, podendo ser exigidos em autos próprios.

3. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria decidida, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §14 e art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1858302/DF, Primeira Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1913225/SC, Quarta Turma, j. 13/12/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Primeira Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Terceira Turma, j. 20/09/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Quarta Turma, j. 09/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, em recuperação judicial, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação por ela interposto.

O Acórdão embargado manteve a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, em razão da inclusão do crédito no processo de recuperação judicial da empresa executada, ora Embargante, porém, determinou que os honorários sucumbenciais fixados na sentença transitada em julgado permaneceriam exigíveis em autos próprios, além de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais com fundamento no princípio da causalidade.

O fundamento foi que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e alimentar, pertencem ao advogado e, por isso, não se submetem ao plano de recuperação judicial, conforme dispõe o art. 85, §14, do CPC, e o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, além de precedentes do STJ.

Nos Embargos de Declaração, a Embargante alega a existência de omissão no acórdão, devido à ausência de manifestação acerca da tese da acessoriedade da verba sucumbencial ao crédito principal, argumento amplamente defendido nas razões de apelação.

Argumenta que os honorários sucumbenciais, embora fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação, possuem como fato gerador a distribuição da ação, o que torna o crédito devido anterior ao processamento da recuperação judicial, devendo, portanto, ser considerado concursal.

Invoca, para tanto, o Tema 1051 do STJ, doutrina e precedentes jurisprudenciais, além de defender que a sentença que fixou os honorários teria natureza meramente declaratória, com eficácia
ex tunc
.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeito modificativo, para que seja reconhecida a sujeição dos honorários ao processo de recuperação judicial da empresa Embargante.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id. 276452386.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Comércio de Combustível Ipanema Ltda., em recuperação judicial, opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação por ela interposto.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois a questão foi expressamente mencionada e rejeitada, ainda que de forma suscinta, com fundamentação jurídica clara e alinhada com jurisprudência do STJ. Confira ementa:

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA AUTÔNOMA E ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O CRÉDITO PRINCIPAL. EXIGIBILIDADE EM AUTOS PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA
PAR CONDITIO CREDITORUM
. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por empresa em recuperação judicial contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, reconhecendo a submissão do crédito principal ao processo recuperacional, mas determinando a exigibilidade dos honorários sucumbenciais em autos próprios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado devem ser submetidos ao plano de recuperação judicial ou se podem ser exigidos de forma autônoma, independentemente da recuperação.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza autônoma e alimentar, pertencendo ao advogado, conforme art. 85, §14, do CPC, não sendo acessórios do crédito principal.

4. O art. 49 da Lei 11.101/2005 submete à recuperação judicial apenas os créditos existentes à data do pedido, não abrangendo honorários advocatícios arbitrados em sentença posterior.

5. Precedentes do STJ confirmam que honorários fixados após o deferimento da recuperação judicial constituem crédito extraconcursal e podem ser exigidos separadamente, sem submissão ao plano de recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: "Os honorários advocatícios sucumbenciais, por possuírem natureza autônoma e alimentar, não se submetem ao plano de recuperação judicial da parte vencida e podem ser exigidos independentemente do processo recuperacional."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §14; Lei 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1858302/DF, Primeira Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1913225/SC, Quarta Turma, j. 13/12/2021.

Vê-se que não há omissão quanto à tese jurídica invocada, pois a questão foi analisada e afastada expressamente.

Eis os trechos do voto da decisão colegiada:

“A principal alegação da Apelante é a de que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam seguir o mesmo regime do crédito principal e, portanto, integrar a recuperação judicial.

Sustenta que, sendo acessório, o crédito de honorários deve acompanhar o destino do principal.

A meu ver, essa tese não se sustenta.” (Id. 270889862).

Importante consignar, ainda, que há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Portanto, não há que se falar em omissão, pois a controvérsia foi apreciada e solucionada com base nos fundamentos adequados.

Diante dessas considerações, conclui-se que a Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pela Embargante, conclui-se que o julgado abordou, de maneira fundamentada, a tese em discussão, além de estar em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025